Tribunal: TJDFT
Processo: 0700623-94.2023.8.07.0018
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2023-09-21

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE. AÇÃO DE CONHECIMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. DISTRITO FEDERAL. LINFOMA DE HODGKIN. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. PEMBROLIZUMABE. REGISTRO VÁLIDO NA ANVISA. MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO NO SUS. TEMA REPETITIVO 793/STF. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO MEDIANTE INCLUSÃO DA UNIÃO. NÃO OBRIGATORIEDADE. IAC N. 14/STJ. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM DISTRITAL.

1. A saúde é direito fundamental previsto nos artigos 6o e 196, ambos da Constituição Federal e está intimamente relacionada ao direito à vida e à dignidade da pessoa humana, em consonância com o preconizado, respectivamente, pelos artigos 5o, caput, e 1o, III do texto constitucional.

2. O colendo Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário n. 855.178/SE, registrado sob o Tema Repetitivo n° 793, sob o rito da repercussão geral, firmou tese no sentido de que, em demandas prestacionais na área de saúde, o polo passivo pode ser composto por qualquer um dos entes federados, isolada ou conjuntamente.

2.1. No julgamento dos Embargos de Declaração no referido Recurso Extraordinário no 855.178/SE, a Suprema Corte deixou expressamente definido que apenas as ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA devem necessariamente ser propostas em face da União, não sendo esse o caso dos autos, porquanto o fármaco almejado possui registro na aludida agência, mas não é padronizado pelo SUS

3. A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça afetou os Conflitos de Competência n. 187.276/RS, 187.533/SC e 188.002/SC à sistemática do incidente de assunção de competência (IAC n. 14), nos termos do art. 947 do Código de Processo Civil, determinando que "não devem ser praticados pelo Juízo estadual atos que envolvam o declínio de competência em ações como a que originou esta Reclamação, devendo o feito prosseguir em tramitação na justiça estadual."

4. O colendo Superior Tribunal de Justiça (RMS 68.602/GO) considerou dispensável a inclusão da União no polo passivo das demandas que tratem do fornecimento de medicamentos registrados na ANVISA, mas não incorporado em atos normativos do Sistema Único de Saúde (SUS).

4. Evidenciada a pertinência subjetiva do Distrito Federal para responder judicialmente pela pretensão deduzida em juízo, não se tratando de hipótese na qual seria obrigatória a inclusão da União no polo passivo da ação, na qualidade de litisconsorte passivo necessário, resta demonstrada a competência da justiça comum distrital para julgar o presente processo.

5. Apelação cível conhecida e não provida. Honorários recursais majorados.